Tribunal: TJDFT
Processo: 0739563-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739563-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO HENRIQUE SANTOS SOUSA AGRAVADO: ALAIDE FIGUEIREDO BENQUERER CAMPOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO HENRIQUE SANTOS SOUSA (ID 76294110) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF (ID 247810484, na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0701431-91.2021.8.07.0011 movido pelo ora Agravante em face de ALAIDE FIGUEIREDO BENQUERER CAMPOS, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença movido por Thiago Henrique Santos Sousa em desfavor de Alaíde Figueiredo Benquerer Campos, relativo aos honorários sucumbenciais. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 238296724), com o reconhecimento do excesso de execução e de que os juros de mora em face dos honorários advocatícios devem ter como termo inicial o trânsito em julgado da sentença, o exequente foi intimado a apresentar nova planilha do débito, observando o comando da referida decisão. O exequente apresentou nova planilha no ID 241330690, indicando que o valor do débito perfazia o montante de R$ 39.468,88. A parte executada novamente impugnou o cálculo, alegando excesso de execução no valor de R$ 9.671,08, uma vez que o débito, em 02/07/2025, seria de R$ 29.797,80. Ao ID 246654311, a exequente indicou que realizou depósito do valor do débito que entende devido, quanto seja, R$ 29.797,80 (comprovantes nos IDs 246698940 e 247314740). Decido. Em análise ao cálculo apresentado pelo exequente ao ID 241467205, verifico que não atendeu ao comando da decisão de ID 238296724, com destaque à data inicial da incidência dos juros de mora de 1% ao mês, visto que o trânsito em julgado ocorreu em 02/12/2024, conforme certidão de ID 219667273, pág. 65, não em 04/11/2021. Assim, com razão a executada quanto à existência de excesso de execução, razão por que acolho a impugnação. Para auxiliar este Juízo no tocante à fixação do valor do excesso da execução (a ser calculado até 02/07/2025) e do valor do débito remanescente atualizado, se existente, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, a qual deverá considerar os termos da sentença (ID 102885060), da decisão de ID 238296724 e os comprovantes de depósito de IDs 247314740 e 247314740 para realização dos cálculos. Vindo os cálculos, dê-se vista às partes. Condeno o exequente ao pagamento de honorários arbitrados em 10% sobre o valor do excesso de execução. No mais, cientifique-se a parte executada a respeito da resposta do ofício encaminhado ao Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 243616797). Intime-se o exequente para manifestar-se acerca dos valores depositados judicialmente pela executada, devendo requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1. Conforme consta na certidão acostada no ID 107639353 (na origem), a Agravada não apelou da sentença que a condenou ao pagamento de honorários advocatícios; 2. Os juros de mora têm como termo inicial o dia seguinte ao transcurso do prazo recursal para a Devedora, ou seja, 4/11/2021, e não o trânsito em julgado para os demais réus, que ocorreu apenas em 2/12/2024, como determinou a decisão agravada. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, rejeitar a impugnação, mantendo-se os cálculos apresentados pelo Agravante. Preparo recolhido (ID 76294002). Contrarrazões no ID 78019386. É o relatório. Decido. Ao relator incumbe, em sede de juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso, “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal. Após a leitura atenta dos autos de origem, observei que a decisão ora recorrida apenas reafirmou o que constou de decisão anterior, de ID 238296724 (na origem), verificando-se a ocorrência de preclusão: ID 238296724 Sendo assim, os honorários fixados em sentença devem ser corrigidos a partir do respectivo ajuizamento da causa. Por outro lado, a incidência dos juros de mora tem como termo inicial o trânsito em julgado da demanda, conforme lição do artigo 85, § 16, do CPC/2015, "quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão". Do mesmo entendimento o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.984.292-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022.). Posto isso, ACOLHO a impugnação para reconhecer o excesso à execução, devendo os juros de mora em face dos honorários advocatícios ter como termo inicial o trânsito em julgado da sentença. Condeno o exequente ao pagamento de honorários arbitrados em 10% sobre o valor do excesso. ID 247810484 Em análise ao cálculo apresentado pelo exequente ao ID 241467205, verifico que não atendeu ao comando da decisão de ID 238296724, com destaque à data inicial da incidência dos juros de mora de 1% ao mês, visto que o trânsito em julgado ocorreu em 02/12/2024, conforme certidão de ID 219667273, pág. 65, não em 04/11/2021. Assim, com razão a executada quanto à existência de excesso de execução, razão por que acolho a impugnação. (grifos nossos) Veja-se que a decisão de ID 238296724 acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando que os juros de mora, em face dos honorários advocatícios, tivessem como termo inicial o trânsito em julgado da sentença, sem que o ora Agravante tenha interposto qualquer recurso em tempo oportuno. Nesse sentido, o art. 507 do CPC dispõe que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Feitas essas constatações, tenho que o presente recurso, por meio do qual se questiona o retorno dos autos à suspensão, não deve ser conhecido, pois visa claramente rediscutir matérias já apreciadas na instância de origem e não impugnadas tempestivamente perante esta instância recursal, e que se encontram alcançadas pela preclusão, não se tratando de questão passível de nova cognição. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. Não se conhece do recurso em relação ao pedido de penhora de bens que guarneçam a residência do executado, ora agravado, em razão da preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, porquanto o pleito foi apreciado e indeferido por decisão do Juízo a quo não impugnada oportunamente. 2. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível e à diretriz apontada no art. 926 do CPC, no sentido de que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, deve ser deferido o pleito renovatório de consulta ao sistema Sisbajud quando transcorrido significativo lapso temporal das últimas pesquisas realizadas, na hipótese, há mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, sem a necessidade de demonstração de modificação da situação financeira dos devedores. 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (Acórdão 1393145, 07307451820218070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente incabível. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2025 15:54:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador